Tribunal: TJDFT
Processo: 0743543-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão que negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que, em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa, correta é a sentença que reduziu o montante da multa, a fim de cumprir não só a compensação pelos transtornos e demais danos sofridos, mas também a função inibitória das astreintes.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem contrarrazões, apesar de intimado, ID. 58491820.
3. Em suas razões recursais, a embargante defende que o decisum padece de contradição, pois confere ao devedor uma espécie de “crédito” para continuar com seus atos ilícitos em prejuízo da embargante. Argumenta que, em razão de o nome da embargante ter permanecido protestado em cartório, o que resultou em sua exclusão de um Programa Habitacional para aquisição da casa própria, a medida mais justa é a aplicação da multa previamente estipulada. Sustenta que deve ser declarado que o ato ilícito do embargado, consistente em não cancelar o protesto, é passível de responsabilização mediante nova ação específica.
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
5. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
6. Na espécie, o Colegiado afirmou que “nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o juiz poderá de, de ofício ou a requerimento, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, tendo em vista sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II)”.
7. Assinalou que “no presente caso, o valor das astreintes alcançou montante excessivo, equivalente a R$ 627.728,94 (seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), desproporcional inclusive em relação ao bem jurídico tutelado”.
8. Concluiu, assim, que diante “dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, correta a sentença que reduziu o montante da multa, o qual entendo suficiente para cumprir não só com a compensação pelos transtornos e demais danos sofridos, como também com a função inibitória das astreintes”.
9. Nesse contexto, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.